Tribunal: TJMT
Processo: 1006872-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006872-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), DIRCEU PEIXOTO - CPF: 181.462.808-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), J. CELESTINO GONCALVES - CNPJ: 13.824.381/0001-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Dirceu Peixoto contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Embargos de Terceiro, mantendo a constrição judicial do veículo GM S10 Colina S Diesel, ano 2010/2011, no âmbito da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra J. Celestino Gonçalves. O agravante alega ter adquirido o bem anteriormente à constrição, mediante contrato particular, e requer o desbloqueio do veículo, que seria essencial à sua atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aquisição do veículo pelo embargante, anterior à constrição judicial, é suficiente para afastar a presunção de fraude à execução; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de fraude à execução fiscal é absoluta quando a alienação de bem se dá após a inscrição do débito em dívida ativa, nos termos do Tema 290 do STJ, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

4.

O contrato de compra e venda apresentado é particular, sem reconhecimento de firma ou registro junto ao DETRAN, o que inviabiliza, em cognição sumária, a comprovação da propriedade e da boa-fé do agravante.

5.

O artigo 123, §1o, do CTB exige o registro da transferência de veículos no órgão de trânsito competente para que produza efeitos contra terceiros, o que não foi observado.

6.

O alegado uso do veículo como instrumento de trabalho não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente porque o bem já se encontra indisponível há vários meses e ainda permanece na posse do agravante.

7.

A medida constritiva é legítima e encontra amparo no artigo 185-A do CTN, sendo desnecessário o registro prévio de penhora para sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de veículo automotor posterior à inscrição do débito em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução, conforme entendimento do Tema 290 do STJ.

2.

A ausência de registro da transação no DETRAN e de comprovação formal da boa-fé impede a concessão de tutela provisória de urgência em embargos de terceiro.

3.

A essencialidade do bem para atividade laboral não caracteriza, por si só, perigo de dano grave ou de difícil reparação, quando ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTB, art. 123, §1o; CC, art. 1.267; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2010 (Tema 290); STJ, REsp 1876311/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31.08.2020; TJMT, Ap Cível 0002086-70.2019.8.11.0009, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.04.2024, DJE 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Dirceu Peixoto, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1035492-90.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve o bloqueio judicial do veículo
GM S10 Colina S Diesel, ano 2010/2011
, no sistema RENAJUD, em decorrência da Execução Fiscal no 1044926-11.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de J. Celestino Gonçalves.

O agravante sustenta que adquiriu o referido bem por meio de contrato particular de compra e venda firmado em 01/08/2023, anterior à constrição judicial imposta em 22/08/2023, e que não tinha conhecimento da existência de ação judicial em curso.

Argumenta que exerce a posse direta do veículo e que este é essencial para sua subsistência, já que utilizado em atividade laboral, sendo que atualmente se encontra parado e com o motor desmontado, impossibilitando o seu uso, conforme documentos juntados.

Pleiteia, portanto, a concessão de efeito suspensivo para o imediato desbloqueio do automóvel.

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, destacando que o contrato de compra e venda não está autenticado nem foi registrado nos órgãos competentes, não sendo possível, nesta fase, comprovar a alegada boa-fé e propriedade do agravante.

O efeito suspensivo foi indeferido pelo relator, id. 273304866.

Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, id. 277928371, que reconhece a existência do negócio jurídico entre o agravante e o executado, mas destaca a ausência de registro da transação junto ao DETRAN, sustentando que tal omissão atrai a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ, para que o embargante arque com os ônus da sucumbência.

Embora a Fazenda não se oponha ao pedido de desbloqueio, requer a extinção do feito com a devida inversão dos ônus sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação, id.283672376.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o agravante se insurge da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo a constrição judicial do veículo GM S10 Colina S Diesel, ano 2010/2011, determinada no bojo da Execução Fiscal n.o 1044926-11.2021.8.11.0041.

Segundo se extrai dos autos, Dirceu Peixoto ajuizou embargos de terceiro sustentando que adquiriu o referido veículo em 01 de agosto de 2023, mediante contrato particular de compra e venda, anteriormente à ordem de constrição judicial registrada em 22 de agosto de 2023.

Afirmou que não tinha conhecimento da existência da execução fiscal em desfavor do vendedor e que o bem é essencial para o desempenho de suas atividades laborais, tendo inclusive se deteriorado, estando atualmente com o motor desmontado, conforme documentos anexados.

Diante disso, requereu o desbloqueio do bem por meio de tutela provisória, pedido que foi indeferido em primeiro grau. Daí o presente recurso.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizem o deferimento da tutela provisória de urgência, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A análise, nesta fase processual, restringe-se à cognição sumária e visa aferir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para autorizar a desconstituição imediata da medida constritiva imposta sobre o bem objeto da lide.

Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, observo que, embora o Agravante tenha apresentado instrumento contratual anterior ao bloqueio judicial, tal documento não se reveste de fé pública, tampouco goza de presunção de veracidade ou publicidade
erga omnes
, por não ter sido levado ao registro no DETRAN ou mesmo submetido a reconhecimento de firma.

Essa informalidade prejudica a comprovação imediata da aquisição legítima, conforme exige a jurisprudência pacífica para o deferimento liminar nos embargos de terceiro.

Ainda que o Código Civil reconheça a tradição como forma de transferência da propriedade de bens móveis (art. 1.267), essa regra deve ser conjugada com a necessidade de segurança jurídica e publicidade, especialmente no caso de veículos automotores, cuja mutação subjetiva demanda registro junto ao órgão de trânsito para produzir efeitos perante terceiros (art. 123, §1o, do CTB).

No caso em tela, conforme se extrai dos autos, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal foi inscrita em 24/11/2021 (id. 165640941, fl. 3), portanto, antes da alienação questionada, cujo contrato está datado de 01/08/2023 (id. 165640953).

Ademais, o bloqueio judicial não configura mera medida administrativa, mas decorre do exercício legítimo da atividade jurisdicional no âmbito da execução fiscal, com fundamento no artigo 185-A do CTN, sendo prescindível, inclusive, o registro prévio de penhora para sua validade.

Quanto ao perigo de dano, embora o Agravante sustente que o veículo é essencial à sua atividade profissional e encontra-se atualmente desmontado, esse fator não é suficiente, por si só, para caracterizar o risco de dano irreparável, pois o bem já se encontra indisponível desde agosto de 2023.

Outrossim, a constrição judicial não afeta a posse direta do agravante sobre o bem, mas sim limita sua disponibilidade patrimonial, preservando-se, inclusive, eventual possibilidade de reversão da medida após instrução probatória.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – TEMA 290, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp No 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020). Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a inscrição do devedor em dívida ativa, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. (N.U 1017478-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)”.

(N.U 0002086-70.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Assim, não se evidencia a urgência necessária para concessão da medida extrema, tampouco prejuízo concreto e iminente ao agravante, de modo que ausente a demonstração inequívoca da propriedade ou posse legítima e anterior à constrição judicial, e considerando que a alienação se deu após a constituição definitiva do crédito tributário, não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro, por ausência dos pressupostos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025